Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIEDADE. REGISTRO PÚBLICO. VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Não há provas de vício na cadeia dominial do registro público ou de eventual irregularidade que pudesse afastar a presunção de legitimidade dos documentos.
3. Não há nulidade com a inexistência de registro autônomo acerca da permuta de propriedade, porquanto à época dos fatos – sob a vigência do Código Civil de 1916 – não era necessário o registro em separado da permuta, de maneira que há menção expressa à permuta nos demais atos cartorários.
4. Recurso conhecido e não provido.